Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714479-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: ANA MARIA LIRA MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARCINOMA BASOCELULAR REFRATÁRIA A CIRURGIAS, RADIOTERAPIAS E OUTRAS TERAPIAS LOCAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ERIVEDGE (VISMODEGIBE). TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. 1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 2. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. 3. No caso, verifica-se a comprovação da eficácia do fármaco vis-à-vis os critérios de segurança da Anvisa, bem como presente recomendação do NATJUS em casos similares, o que reforça o preenchimento dos requisitos para cobertura obrigatória do tratamento pelo plano de saúde 4. O ordenamento pátrio vem resguardando proteção jurídica à pessoa com câncer, em especial, o tratamento domiciliar priorizado como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer. 5. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do fornecimento de fármaco com prescrição médica para tratamento de câncer ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 6. O título judicial que provê pedidos de natureza cominatória e de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Contudo, se é imensurável a cobertura negada, o critério para o arbitramento dos honorários segue a ordem de preferência, qual seja, o do valor da causa. 7. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, §§ 4o, e 13, da Lei 9.656/1998, asseverando que o medicamento solicitado não possui cobertura obrigatória, conforme expressa previsão contratual e no rol da Agência Nacional de Saúde, o qual é taxativo, sendo legítima a negativa de seu fornecimento. Relata que deve ser afastada a relativização do rol de cobertura assistencial; b) artigo 188, inciso I, do Código Civil, sob o argumento de que a negativa de cobertura decorreu do cumprimento do contrato e da legislação vigente, não configurando ato ilícito a justificar condenação por danos morais; e c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que a decisão recorrida desconsiderou a função social do contrato, impondo obrigação não prevista contratualmente. Articula que a condenação imposta contraria os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, ao obrigar o plano de saúde a custear tratamento excluído expressamente do contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, §§ 4o e 13, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027